Tribunal: TJES
Processo: 5035288-81.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035288-81.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARA LUCI DOS SANTOS LEITE
RECORRIDO: LIOMAR MATIAS SANTANA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5035288-81.2022.8.08.0024

RECTE.: MARA LUCI DOS SANTOS LEITE

RECDO.: LIOMAR MATIAS SANTANA

RELATOR: O SR.
JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA CAUSADA POR TERCEIRO. DANOS MATERI
AIS.
ALEGAÇÃO DE LESÃO MORAL NÃO CONFIGURADA
. CONTRIBUIÇÃO DA AUTORA PARA O OCORRIDO.
RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA RETIFICAR ERRO MATERIAL DE
OFÍCIO
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 27298448. Não houve
apresentação de contrarrazões (Id. 29403049) bem como o Recorrido não está assistido por advogado.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 27298448), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo,
na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como concedo ao Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), uma vez que o conjunto fático-probatório dos autos evidenciam a necessidade de tal concessão.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 26637078), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no artigo 487, I do CPC/2015 e julgo
procedente o pedido autoral e em consequência, condeno a Requerida LIOMAR MATIAS SANTANA na obrigação de pagar a Autora JOSE GABRIEL DE SOUZA FILHO, o valor de R$ 4.410,00 (quatro mil quatrocentos e dez reais, referente aos empréstimos realizados, com correção monetária, conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espíri
to Santo, e juros legais, ambos a partir a partir da realização de cada um: Julgo improcedente o pedido autoral de indenização por danos morais.”

Trata-se de ação de reparação de danos c/c rescisão contratual sob argumento que a autora foi vítima de um golpe. Afirmou que é caixa de uma padaria e possui uma
relação amigável com os clientes do estabelecimento. Nos dias 15, 20 e 21 do mês de julho de 2022 o réu pediu para a autora e outra funcionária da loja o celular emprestado para fazer ligações. A autora sem suspeitar emprestou o celular e forneceu a senha. O réu fez 05 empréstimos, totalizando R$ 4.410,00, pelo aplicativo “Caixa Tem”, sem anuência da autora. A autora só foi descobrir no dia 04/09 quando foi alertada pela outra funcionária, vítima do mesmo golpe. Assim, requereu a parte autora, em sede de li
minar, a expedição de ofício para a Caixa a fim de suspender o empréstimo. No mérito, danos morais e danos materiais referente ao valor do empréstimo.

A sentença julgou procedente o pedido de danos materiais, mas julgou improcedente o pedido de dano moral, pois a autora contribuiu para o ilícito ao manter os aplicativos de banco abertos, o que facilitou o golpe.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma parcial da r. Sentença para deferir danos morais.

No caso dos autos, a fraude restou comprovada, inclusive o próprio réu a admitiu (Id. 25747811 e 19145914). O requerido pegou o celular emprestado da autora alegando para ela que faria ligações e fez empréstimos e transferências sem seu consentimento.

Com efeito, em que pese as alegações recursais de violação de personalidade jurídica nos atos praticados pela ré/requerida, no caso dos autos a própria autora admitiu em audiência que deixou o aplicativo da Caixa Econômica aberto, (Id. 6947385 - 04:min40seg), assim, restou demonstrada a falta de zelo e cuidado da autora,
motivo pelo qual se vota pela manutenção da r. sentença que não reconheceu ato ilícito indenizável da ré/recorrida.

ERRO MATERIAL – ANÁLISE DE OFÍCIO

Observo que consta na sentença (Id. 26637078) condenação em favor
de José Gabriel, estranho aos autos, sendo que a única requerente é a Sra. Mara. Evidente, deste modo, a existência de erro material, que pode e deve ser retificado de ofício a qualquer tempo pelo Juiz, consoante art. 494, I, do CPC. Esclarece-se, por fim, que a retificação não modifica o resultado do julgamento, tão somente corrige o equívoco lançado na Sentença.

Assim, onde se lê:

Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no artigo 487, I do CPC/2015 e julgo procedente o pedido autoral e em consequência, condeno a Requerida LIOMAR MATIAS SANTANA na obrigação de pagar a Autora
JOSE GABRIEL DE SOUZA FILHO
, o valor de R$ 4.410,00 (quatro mil quatrocentos e dez reais, referente aos empréstimos realizados, com correção monetária, conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo, e juros legais, ambos a partir a partir da realização de cada um: Julgo improcedente o pedido autoral de indenização por danos morais.(grifo nosso)

Leia-se:

Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no artigo 487, I do CPC/2015 e julgo procedente o pedido autoral e em consequência, condeno a Requerida LIOMAR MATIAS SANTANA na obrigação de pagar a Autora
MARA LUCI DOS SANTOS LEITE
, o valor de R$ 4.410,00 (quatro mil quatrocentos e dez reais, referente aos empréstimos realizados, com correção monetária, conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo, e juros legais, ambos a partir a partir da realização de cada um: Julgo improcedente o pedido autoral de indenização por danos morais.(grifo nosso)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas para corrigir erro material de ofício, conforme fundamentação. Mantidos os demais termos da r. Sentença guerreada.

Sem condenação em custas, em razão do parcial provimento do recurso. Sem condenação em honorários, pelo motivo anterior
e também
pelo fato
do
réu não estar assistido de advogado.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)